Tribunal: STF
Processo: HC 255109
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mikail Reimberg Rocha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso cabível, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não evidenciadas no caso concreto. 



    2. A decretação de revelia foi devidamente fundamentada, com base na não localização do réu nos endereços fornecidos e na consideração de que o atestado odontológico apresentado não justificava a ausência. 



    3. Ademais, se a revelia não implicou prejuízo aos direitos do réu, "tendo seu patrono exercido com plenitude a sua defesa, inclusive ofertando razões de apelo que se estenderam por 25 laudas, longe está a situação de ensejar incidência de nulidade". Ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP. 



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou, por maioria, o entendimento no sentido da retroatividade da lei 13.964/19 no que tange à natureza da ação penal nos crimes de estelionato, mesmo no caso do recebimento da denúncia anterior à Lei 13.964/2019. 



    5. A Corte Suprema ressalvou, todavia, que o precedente deve ser aplicado apenas àqueles casos em que não houvesse demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal e que, mesmo nessas hipóteses, ela deveria ser intimada para apresentar eventual representação. 



    6. No caso, a vítima se dirigiu à delegacia, onde noticiou os fatos à autoridade policial. Posteriormente, compareceu em juízo para prestar depoimento, elementos que são suficientes para indicar seu interesse na persecução penal.



    7. A representação não requer formalidades específicas, sendo suficientes atos que indiquem de forma inequívoca seu interesse na instauração do processo, como na hipótese, em que a vítima levou o fato ao conhecimento das autoridades responsáveis pela apuração. 



    8. A revisão da tipicidade da conduta imputada exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita. 



    9. Agravo regimental não provido.



    (HC 990.448 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta a “nulidade presente no procedimento criminal, tendo em vista a afronta a Lei n° 13.694/19 (“Pacote Anticrime”), que introduziu o parágrafo 5º no artigo 171 do Código Penal”. Subsidiariamente, requer “seja anulada a sentença, e consequentemente, designada audiência para interrogatório do Paciente” ou, ainda, a absolvição do ora paciente por atipicidade da conduta. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que que o dispositivo legal contido no art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento o HC 180.421 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.010 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 211.753 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    4. Agravo interno desprovido.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora recorrente, o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    Ainda, conforme já definido pela Segunda Turma deste Egrégio Tribunal:



    [...]



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    [...]



    (HC 211.753 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Desse modo, ainda que inicialmente o impetrante tenha razão quanto a retroatividade da norma em comento, no caso em exame, conforme explicitado pelo acórdão impugnado, restou evidenciada a inequívoca manifestação da vítima no sentido da instauração da persecução penal em desfavor do ora paciente. 



    Com efeito, é o que se nota do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    E, na hipótese, a vítima se dirigiu à delegacia, onde noticiou os fatos à autoridade policial. Posteriormente, compareceu em juízo para prestar depoimento, elementos que são suficientes para indicar seu interesse na persecução penal. 



    Convém mencionar que a representação não requer formalidades específicas, sendo suficientes atos que indiquem de forma inequívoca seu interesse na instauração do processo, como na hipótese, em que a vítima levou o fato ao conhecimento das autoridades responsáveis pela apuração. 



    No mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. 



    (RHC 123.086, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 182.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente